Tribunal: STF
Processo: RE 134949
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
-  Recurso extraordinário. Ausência, nos
autos,  de copia  do julgado anterior do Tribunal "a quo" a
cuja  fundamentação  se  reportou  o  acórdão recorrido sem
explicita-la.
                   -  Imprescindibilidade    dessa  juntada
para  que se possa julgar  o recurso extraordinário que não
ataca   essa ausência, mas que discute  o mérito  da causa.
Precedente   do Plenário   do Supremo  Tribunal Federal: RE
121.487.
                   Recurso  extraordinário  não conhecido.